Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738809-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA RECORRIDA: RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. ESTRUTURAÇÃO DO NEGÓCIO. DESÍDIA DA FRANQUEADORA COMPROVADA, DESOBRIGANDO A FRANQUEADA DE SUAS OBRIGAÇÕES. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ações aviadas pelas mesmas partes, que procuram rescindir um contrato de franquia e impor a outra parte o ônus do descumprimento do pacto, são mutuamente excludentes e devem ser analisadas conjuntamente. 2. A ação manejada pela franqueada, que alega o não cumprimento de exigências legais e contratuais é exitosa, impõe a derrota da requerida, vez que comprova as desídias da franqueadora, impõe a esta a culpa e a condição de causadora primeira da rescisão contratual, e, é exitosa no pleito da condenação da franqueadora por infrações contratuais perpetradas. 2.1. Por consequência, a franqueadora é derrotada em sua própria ação, visto que procurava, em vão, apontar a franqueada como causadora da rescisão contratual. 3. Em apelos movidos pela franqueadora, contestam-se as sentenças desfavoráveis em ambos os processos. 3.1. Nos autos de iniciativa da franqueada, não consegue provar a utilização regular de softwares; não se desincumbe de afastar a culpa por exigir a contratação de construtora que descumpre o contrato e impõe perdas à franqueada; procura, em vão, combater a prestação de contas, em pleito de danos materiais, mas de forma extemporânea e preclusa, pois se verifica que não opôs restrições na fase instrutória e almeja impugná-las intempestivamente na fase recursal; e, requer o cumprimento de cláusula de não concorrência, quando não há registro que tenha fornecido assistência adequada e/ou transferido o know-how da franquia, descumprindo o objeto principal do contrato. 3.2. Firma-se, em segundo grau, que a franqueadora foi a causadora do rompimento do contrato. 4. Ao ser designada como responsável pelo rompimento do contrato, a franqueadora, por decorrência, não é exitosa em segundo apelo, em ação que promove, que procura apontar a franqueada como vértice da rescisão e que pleiteia a sua condenação por danos por descumprimentos contratuais relativos à mora de pagamentos de royalties e infringência de cláusula de não concorrência. 4.1. Fica claro, na análise do primeiro processo, que tais desobediências de contrato pela franqueada, são justas medidas adotadas em represália aos descumprimentos contratuais perpetrados pela franqueadora. 4.2. Ambos os apelos devem ser desprovidos. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoradas as verbas honorárias de sucumbência. A recorrente alega ser válida a cláusula de não concorrência, porque essa visa preservar a propriedade intelectual da franqueadora no exercício do contrato de franquia, transferindo ao franqueado todo o know-how necessário ao exercício da atividade empresarial. Verbera que o franqueado adquire uma gama de informações prévias ao contrato de franquia, razão pela qual se faz necessário que esse se comprometa com a confidencialidade, bem como que não exerça a concorrência com a franqueadora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Mesmo que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não poderia seguir quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027